Tribunal: TJDFT
Processo: 0714771-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0714771-12.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HIDROFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA - EPP APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Intime-se o autor/apelante, HIDROFISIO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA - EPP, para se manifestar (CPC 10) sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (ID 73768344). Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator